Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL NO MANDADO. ENDEREÇO DA PARTE NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO POSTERIOR POR EDITAL. NULIDADE CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. INFORMAÇÃO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS. ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil buscando desconstituir acórdão proferido em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte.
4. O erro material no mandado de citação que acarreta a não localização da parte porque o endereço diligenciado não é o seu torna nula a citação por edital feita posteriormente, já que o endereço real, que consta dos autos, sequer foi diligenciado.
5. O Código de Processo Civil prevê que o comparecimento espontâneo da parte supre a nulidade da citação mas ressalta que flui a partir daí o prazo para apresentar embargos à execução.
6. Há erro de fato a justificar a rescisão do julgado nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil quando o acórdão considera que houve devolução à parte executada do prazo para apresentação de embargos à execução e não há informação nesse sentido nos autos do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Ação rescisória admitida e julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 239, § 1o e 966, VIII e §1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça; AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR, de relatoria do Min. Raul Araújo da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.